Tribunal: TJDFT
Processo: 0700207-83.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700207-83.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIZA CAMPOS DA SILVA 52424405115 AGRAVADO: LIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS RECICLADOS EIRELI - ME DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1o Juizado Especial Cível de Brasília-DF, nos autos do cumprimento de sentença n°: 0736402-58.2019.8.07.0016, que reconheceu a sucessão empresarial irregular, incluindo a agravante no polo passivo da execução. A agravante insurge-se contra a sucessão processual reconhecida na ação de cumprimento de sentença, ao argumento de que não houve sucessão empresarial. Aduziu que a executada TALLENTOS COMÉRCIO E EVENTOS LTDA – ME é de seu companheiro, porém não tem qualquer relação com a empresa de sua titularidade, porque as empresas funcionariam em endereços distintos e, não obstante terem o mesmo nome, oss ramo de atividades são diferentes. Pediu o deferimento do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a anulação da decisão agravada afastando a sucessão empresarial. É o relatório. Decido. Com a entrada em vigor do CPC, cuja aplicação é subsidiária à Lei no 9.099/95, cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário, nos termos do parágrafo único do art. 1.015 do CPC. Assim, admito o processamento do recurso. Entendo que não estão demonstrados os requisitos necessários para a suspensão da decisão recorrida. Da análise dos autos de origem, bem como dos documentos juntados no agravo, verifica-se, “a priori”, que as empresas, tanto a executada Tallentos Comércio e Eventos Ltda-ME, quanto a Tallentos Foods, da agravante, são as mesmas. Isto porque, as duas têm idênticos o nome de fantasia e objeto social (i.d. 33057053, pág. 4; i.d. 33057050), indicando a sucessão empresarial. Acrescente-se que a empresa do companheiro da agravante, fez alteração do contrato social após a deflagração da fase executiva (i.d. 33057053). Já a empresa em nome da agravante teve a licença de funcionamento em 2020 (i.d. 33057050), o que corrobora para a tese defendida pela credora de que houve a sucessão. Em face do exposto, indefiro o pedido liminar. Intime-se o agravado para se manifestar acerca do presente recurso, no prazo de 15 (quinze) dias. Dispensadas as informações. Brasília/DF, 4 de março de 2022 15:11:11. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator